Tribunal: STF
Processo: HC 78071
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
        1. Configura bis in idem expedição de novo decreto de
prisão fundado no mesmo fato que gerou prisão anterior.
        2. A econômica expressão "por inadimplemento alimentar"
não supre a exigência constitucional de um mínimo de fundamentação
(CF, artigo 93, inciso IX).
        3. Habeas Corpus deferido, em parte.